Tribunal: TJES
Processo: 5031838-87.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031838-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILDA PEREIRA FERREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031838-87.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CLEMILDA PEREIRA FERREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. AUSÊNCIA DE LAUDO INDICANDO O TRATAMENTO PROPOSTO. AVALIAÇÃO POR CIRURGIÃO BUCOMAXILOFACIAL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
CLEMILDA PEREIRA FERREIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que assim decidiu:
“EM FACE DO EXPOSTO, INDEFIRO o requerimento autoral, para realização de procedimento de cirurgia bucomaxilofacial, todavia DETERMINO que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO realize a inserção da demandante, CLEMILDA PEREIRA FERREIRA, no sistema de regulação, para realização de consulta com médico especialista em cirurgia bucomaxilofacial, a fim de que elabore laudo odontológico indicando o tratamento adequado, e por consequência RESOLVO O MÉRITO nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 15604155), a recorrente informa que já foi avaliada por cirurgião bucomaxilofacial, sendo desnecessário novo encaminhamento.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15604158).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

Em análise dos autos posso verificar que a autora apresenta quadro de Disfunção Têmporo Mandibular (DTM), com dor na face, dor ao mastigar, abertura limitada da boca, zumbido no ouvido, ruídos na ATM e ausência de elementos dentários, conforme laudo da Dra. Simone Nunes Amorim (CRO/ES 3122), ID 15604136.

Embora a autora tenha anexado laudo do cirurgião bucomaxilofacial, mais precisamente no ID 15604139, observa-se que o mesmo descreveu o caso, porém não propôs o tratamento, o que foi, inclusive, objeto de menção pelo NAT. Vejamos:
“Considerando que na maioria das situações o tratamento da disfunção da ATM é conservador; considerando que paciente foi avaliada pelo cirurgião bucomaxilofacial, que apesar de descrever as hipóteses diagnósticas, as ausências dos elementos dentários e o quadro clínico, não mencionou qual o tratamento proposto para a paciente, este NAT não tem como avaliar o pleito. Sugere-se que o cirurgião buco maxilo facial elabore um laudo odontológico indicando o tratamento proposto.”
(ID 15604144).

Além disso, não estamos diante de um caso de urgência, ou seja, aquele oriundo de situação crítica ou de um perigo eminente, o qual é observado quando há necessidade de uma intervenção imediata, que não necessariamente implicam risco iminente à vida do paciente, mas deverá ser resolvido a curto prazo; e, sequer um quadro de emergência que necessita de rápida intervenção, devendo ser resolvidos imediatamente, haja vista que oferece risco iminente de morte.

No mesmo sentido, colaciono julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. CIRURGIA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. IMPOSSIBILIDADE DE BURLA À FILA DE ESPERA.
PROCEDIMENTO ELETIVO QUE, MUITO EMBORA VIRIA A PROPICIAR MAIOR QUALIDADE DE VIDA À PARTE AUTORA, NÃO POSSUI CARÁTER EMERGENCIAL. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A ESPERA PODERIA AGRAVAR IMEDIATAMENTE A SITUAÇÃO CLÍNICA DA AUTORA OU LEVAR AO DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS PATOLOGIAS ALÉM DO DESGASTE NATURAL DA DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE APONTEM A POSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO PRETERIR OS DEMAIS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO OU EM CONDIÇÃO CLÍNICA AINDA MAIS GRAVOSA
. SITUAÇÃO ESPECÍFICA QUE NÃO SE DISTINGUE DOS DEMAIS PACIENTES NA FILA DE ESPERA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR n. 5000256-29.2022.8.24.0910, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Davidson Jahn Mello, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu May 05 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - MC: 50002562920228240910, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 05/05/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital).

Assim, correto o comando sentencial no sentido de determinar o encaminhamento da autora ao cirurgião bucomaxilofacial, a fim de que seja elaborado novo laudo com proposta de tratamento.

Se após a prolação da sentença a requerente já obteve atendimento com o profissional, onde apresentada proposta de tratamento, deve procurar a rede pública inicialmente para efetivação das propostas apresentadas, eis que sequer apontada a urgência ou emergência, para fins de justificar a não observância da fila de espera existente no serviço público.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)